Tribunal: STF
Processo: Rcl 63250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO PELA QUAL SE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOBSERVÂNCIA. 

    1. Na espécie, cuida-se de requerimento de associação para que a empresa empregadora procedesse o endosso de apólice de seguro de vida coletivo, restabelecendo as condições anteriores à sua atual renovação, observando-se a anuência de três quartos dos segurados quanto às modificações feitas.

    2. O Juízo reclamado violou o entendimento firmado no Tema RG nº 1.046, no qual admitidas limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas em acordos ou convenções coletivas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, ao reputar ilícita a alteração realizada em contrato de seguro de vida coletivo, cuja autorização fora formal e validamente pactuada em Acordo Coletivo de Trabalho (2015/2016), firmado entre as reclamantes e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Minas Gerais (FTIUEMG), não havendo que se falar em ausência de representação dos associados da parte ora beneficiária na referida negociação.

    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.